Tribunal: TJMT
Processo: 1017215-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017215-18.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES PIROVANO - CPF: 038.011.061-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS - CPF: 059.462.521-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLLON DA SILVA MESQUITA - CPF: 147.065.737-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE PRINS - CPF: 017.857.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS CANDIDO DA SILVA - CPF: 024.350.001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA - CPF: 049.945.461-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ilicitude dos relatórios de inteligência financeira obtidos mediante requisição direta da autoridade policial. Inexistência de justa causa. Inépcia da denúncia. Ausência de análise sobre a atipicidade. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que ratificou o recebimento da denúncia pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) ilicitude dos relatórios de inteligência financeira (RIFs) obtidos mediante requisição direta da autoridade policial; (2) justa causa para a ação penal; (3) inépcia da denúncia; (4) ausência de análise da tese de atipicidade.

III. Razões de decidir

1. O
encaminhamento de relatórios de inteligência financeira pelo COAF para a autoridade policial não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários, notadamente são meramente descritivos, sem abranger atos investigatórios ou subsunção dos fatos a tipos penais, tampouco extrato detalhado de transações bancárias;

2.
Se a autoridade policial solicitou, no bojo de investigação formalmente instaurada, diretamente ao COAF, o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima
.

3.
Se há
lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa
.

4. N
ão há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório.

5. A
assertiva de atipicidade por ausência de indícios do crime antecedente foi expressamente apreciada com referência aos elementos de convicção produzidos, em atenção ao livre convencimento motivado
.

6. O
crime de lavagem de dinheiro é autônomo
,
não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência.

7.
A
motivação acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1.
A solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos de persecução penal sem autorização judicial é
lícita.

2. A
persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
.

3. Se os crimes em apuração foram descritos na denúncia, com indicação de elementos de prova e individualização da conduta, a exordial acusatória atente aos requisitos legais.

4. A
partir da edição da Lei no 12.683 /2012, o crime de lavagem de dinheiro pode ser antecedido por qualquer infração penal.

5.
O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o,
caput
; Lei no 9.613/1998,
art. 1o,
caput,
§1o, §2o e §4o
;
Lei no 9.613/98, art. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RcL 61944/PA – relator Min. Cristiano Zanin – 28.5.2024; RcL 70.191/PR – relator Min. Alexandre de Moraes –12.11.2024; RcL 81.531/DF – relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025; STJ, HC no 246.439/SP – relatora Min.a Laurita Vaz – 28.2.2014;
RHC 147.707/PA – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 14.5.2024;
HC n. 888.907/PE – relatora Min.a Daniela Teixeira – Quinta Turma – 19.11.2024; AgRg no RHC n. 192.604/SP – relator Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 7.11.2024; RHC 196.150/GO, relator Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção – 16.5.2025; RHC no 61.860/RJ – relator Min. Nefi Cordeiro – 3.12.2015;
AgRg no AREsp no 1279681/PR – relator Min. Ribeiro Dantas – 1o.7.2019;
RHC no 54.595/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 6.4.2015; HC no 460.285/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.3.2019; TJDFT, HC 0738461-62.2022.8.07.0000 – relatora Des.a Simone Lucindo – 12.12.2022; TJSP, HC 2027522-65.2023.8.26.0000 – relator Des. Adilson Paukoski Simoni – 25.5.2023;
TJMT,
HC 1020029-71.2023.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal –11.10.2023; HC 1028513-75.2023.8.11.0000 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 22.2.2024; EI no 1020320-37.2024.8.11.0000 – relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 29.11.2024; HC 1015201-66.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 4.8.2022; HC 0126619-02.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1017215-18.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. LÉO CATALÁ

PACIENTE:

ELZYO JARDEL XAVIER PIRES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ELZYO JARDEL XAVIER PIRES
contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe
1019873-20.2024.8.11.0042
), que
“ratificou o recebimento da denúncia”
pela prática, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998
– (ID 289517896).

O impetrante sustenta que: 1)
“o envio de
Relatórios de Inteligência Financeira [RIFs 109320 e 113921] pelo COAF mediante requisição direta da Delegacia de Polícia, sem autorização judicial”
, configura prova ilícita; 2)
a denúncia seria inepta porque a conduta do paciente não está individualizada [
não descreve
“os elementos essenciais do tipo penal”
de organização criminosa ou o
“crime anterior à lavagem de capitais”
ou o
“dolo específico [...] para ocultar”
patrimônio]; 3) não há justa causa para o prosseguimento da ação penal por inexistência de
“indícios de autoria ou materialidade”
;
4) o Juízo singular não analisou a
“tese defensiva”
de atipicidade
“apresentada na resposta à acusação”,
a caracterizar ofensa ao
“princípio do contraditório [...] e do dever constitucional de fundamentação das decisões”
.

Requer a concessão da ordem para o trancamento da ação penal
(ID 289517891), com documentos (ID 289517896 ao ID 289528377).

O pedido liminar foi indeferido (ID 290646895).

O Juízo singular prestou informações (ID 291132353).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – Busca-se o trancamento da ação penal no 1019873-20.2024.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a nulidade do ato coator por omissão – Liminar indeferida – Do exame dos fatos expostos na peça acusatória inaugural, bem como da análise superficial das provas que a embasam — própria da via eleita —, observa-se que as condutas imputadas ao paciente revelam-se, em tese, formalmente típicas, havendo lastro probatório mínimo apto a justificar a deflagração da ação penal. Os requisitos do artigo 41 do CPP encontram-se devidamente atendidos, uma vez que o Promotor de Justiça atuante no GAECO descreveu, de forma individualizada, a conduta atribuída ao paciente Elzyo Jardel Xavier Pires, mediante narrativa coerente e respaldada em elementos informativos concretos, extraídos de investigação formalmente válida. Por outro lado, não se vislumbram, no caso em apreço, quaisquer das hipóteses de rejeição da denúncia previstas no artigo 395 do mesmo diploma legal – A inicial descreve, com todos os elementos indispensáveis à espécie, a existência dos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de capitais, sustentando a autoria por parte do suplicante, com indícios suficientes para a deflagração da ação penal a respeito dos aludidos delitos, sendo plenamente garantido o livre exercício do contraditório e da ampla defesa – Ausência de criptoimputação – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, primus ictus oculi, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se verifica no caso em apreço - Reclamação Constitucional no 61.994/PA – STF que decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial – Entendimento do c. STF de acordo com a Lei complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências – Assim, consignou que a redação do Tema 990/RG não permite a interpretação no sentido de que a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao COAF, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial. – Informações não acobertadas pela cláusula de reserva de jurisdição – ‘A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que analisa a resposta à acusação (CPP, art. 397) não demandam motivação exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, tanto que os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que a motivação acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.’ (N.U 1022263- 89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024) – Pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 306228354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.6.2024, a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso instaurou Inquérito Policial no 379.4.2024.19671 para apurar o envolvimento do paciente em
organização criminosa e lavagem de dinheiro (Portaria no 2024.10.10119), tendo sido determinada a realização de diligências [juntada de informações obtidas
“pela Polícia Civil de Santa Catarina em cooperação à GCCO”
; elaborar de
“relatório técnico sobre a estada dos investigados [...] na cidade de Itapema/SC”
; inquirir os
“vendedores e cedentes constantes na escritura pública”
e notifica-los para apresentar
“comprovantes de transferência/pagamentos”
;
“espelho do registo imobiliário da Prefeitura [...] Itapema/SC”
e juntada de antecedentes do paciente]
para coleta de informações sobre a aquisição do
apartamento localizado no Edifício Residencial Sol e Mar, rua 402, no 90, apto 1301, bairro Morretes, em Itapema/SC,
pelo paciente (PJE 1o grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172335660).

Em 23.7.2024, o delegado de Polícia [Rafael Mendes Scatolon] responsável pelas investigações
requisitou Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF – ao

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – para apurar a movimentação financeira de investigados (PJE 1a grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172379275; ID 172382647).

Em 24.7.2024, o COAF encaminhou
Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso
os Relatórios de Inteligência Financeira no 109320.131.47556851, com informações de consulta sobre a movimentação financeira do paciente de 1o.10.2023 até 25.10.2023 (PJE 1o grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172382650).

Em 18.12.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente e outros 7 (sete) corréus [
Andrew Nickolas Marques dos Santos, Jonas Candido da Silva, Marllon da Silva Mesquita, Michael Richard da Silva Almeida, Odair José Prins e Paulo Witer Farias Paelo
] por
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 – (PJE 1a grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 179254740).

Em 21.1.2025, o Juízo singular causa recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE 1a grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 181241884).

Em 19.5.2025, a
juíza da causa proferiu a seguinte decisão:

“A denúncia foi recebida em 21 de janeiro de 2025 (ID. 181241881)

[...]

Quanto às preliminares suscitadas para rejeição da exordial acusatória, seja sob o argumento de inépcia ou de ausência de justa causa, bem como no que tange ao pedido de absolvição sumária em razão da atipicidade da conduta, entendo que todas se mostram descabidas, conforme passo a expor a seguir.

Compulsando os autos, diferentemente do que alega a Defesa, entendo que há provas (iuris tantum) da materialidade e indícios de autoria suficientes à deflagração da ação penal, considerando todo o trabalho investigativo demonstrado nos bojos do Inquérito Policial, que, inclusive, demonstram elementos informativos em desfavor de todos os réus, o que demonstra a necessidade de maior revolvimento probatório, vez que restou formada as devidas justas causas.

Outrossim, em análise à denúncia, verifica-se que esta descreveu minuciosamente os fatos supostamente praticados por cada réu [...].

[...]

Ademais, conforme se verifica nos trechos transcritos, o douto Parquet teve o cuidado de indicar o identificador (ID) de todos os elementos probatórios, o que demonstra a presença de justa causa para a Ação Penal, vez que a denúncia foi amparada em elementos constantes da investigação.

Assim, considerando que a denúncia contém a descrição fática dos eventos, a qualificação dos acusados e o rol de testemunhas, todos devidamente amparados nos elementos constantes nos autos, não há que se falar em inépcia da inicial, tampouco em ausência de justa causa, estando atendidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

Pertinente registrar, ainda, que, havendo o mínimo de plausibilidade das acusações, como é o caso, é necessário o revolvimento probatório para aferição da materialidade e autoria delitiva, diante do princípio in dubio pro societate, de modo a ensejar a absolvição ou condenação quando da resolução do mérito, não sendo este o momento oportuno para tanto, vez que necessita de maiores esclarecimentos.

[...]

Ademais, de igual modo, não merece prosperar a tese atipicidade da conduta ante a ausência de indícios quanto ao crime antecedente necessário para a configuração do delito de lavagem de capitais.

Isso porque, conforme já demonstrado, há nos autos diversos indícios de que os réus, inclusive o acusado Elzyo e Michael, seriam integrantes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, sendo que os valores apurados, em tese, seriam oriundos das atividades ilícitas desenvolvidas pelo referido grupo criminoso.

Sendo assim, REJEITO as preliminares que postulam a rejeição da denúncia, bem como no que tange à alegação de atipicidade da conduta.

[...]

Quanto às alegações de ilicitude das provas obtidas, sob o fundamento de ausência de autorização judicial para quebra de sigilo bancário, estas também não merecem prosperar.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público, diversos extratos bancários constantes nos autos foram apresentados de forma espontânea por pessoas ouvidas no curso da investigação policial. Diante disso, adoto como razões de decidir o seguinte trecho trazido pelo órgão ministerial:

‘(...) No decorrer das investigações houve a oitiva dos vendedores/cedentes do apartamento que teria sido adquirido para lavagem de capitais, representados por Leonardo, Samuel e Vinicius, assim como do proprietário da construtora Alexandro, pessoas essas que além de prestarem seus depoimentos à autoridade policial, também apresentaram espontaneamente (id 177948914 - Pág. 24/25) documentação comprobatória das transferências bancárias que receberam e foram materializadas pelos extratos e comprovantes de transferência acostados nos autos, convergindo em materializar a ocultação patrimonial perpetradas pelos denunciados. Além desses documentos bancários apresentados espontaneamente pelas testemunhas, foram colhidas pela autoridade policial as imagens das agências bancárias de Cuiabá (id 177948914 - pag. 31), na qual consta o MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA realizando vários depósitos bancários para o vendedor do apartamento Vinicius Thomaz Lovatel Bim (177948914 - Pág. 32) (...)’.

Por outro lado, embora o douto causídico tenha sustentado que os relatórios elaborados pelo COAF decorreriam de forma espontânea, tal argumento não encontra respaldo jurídico.

Isso porque, ao julgar o Tema 990 da repercussão geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

‘É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.’

Ademais, para evitar eventuais equívocos, esclareço que a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) é exercida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), órgão mencionado pelo douto causídico.

[...]

Portanto, REJEITO a alegação de ilicitude das provas formulada pela Defesa do réu Michael.

Assim, verifica-se que há questões preliminares ou prejudiciais de mérito pendentes e, além disso, não vislumbro nenhuma hipótese e/ou matéria de absolvição sumária.”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 289517896).

Ao atualizar a situação processual, verifica-se a instrução processual foi encerrada, em 30.6.2025, e a ação penal aguarda apresentação de alegações finais defensivas.

Pois bem.

Verifica-se que o Inquérito Policial no 379.4.2024.19671 foi instaurado, em 12.6.2024, pela Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso para apurar o envolvimento do paciente em
organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio [
apartamento localizado no Edifício Residencial Sol e Mar, rua 402, no 90, apto 1301, bairro Morretes, em Itapema/SC] para Paulo Witer Farias Paelo, apontado como líder e
tesoureiro geral
da facção criminosa “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso
(PJE 1o grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172335660).

Após identificação dos supostos envolvidos e coleta de informações relativas à aquisição do
apartamento localizado no Edifício Residencial Sol e Mar, rua 402, no 90, apto 1301, bairro Morretes, em Itapema/SC [
“Relatório de Investigação Policial no 37/2024” (ID 172335663), Boletim de Cadastral Imobiliário do município de Itapema (ID 172335665), oitivas de Vinícius Thomas Lovatel Bim (ID 172335681), Samuel Luiz Rocha (ID 172379129), “vendedores/cedentes do apartamento”
, bem como de Matheus Luiz Fachim (ID 172379134), corretor de imóveis, e Alexandro Locatelli, proprietário da Construtora (ID 172379265), os quais apresentaram espontaneamente o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações Contratuais (ID 172339477), bem como extratos e comprovantes de pagamentos e transferências bancárias relativas ao imóvel adquirido em nome do paciente
–
PJE 1o grau 1019873-20.2024.8.11.0042 –
ID 172335663, ID 172335665; ID 172335681, ID 172379129,
ID 172379134, ID 172379265, ID 172339477, ID 172339476 ao ID 172339485 –],
o delegado de Polícia [Rafael Mendes Scatolon]
requisitou Relatórios de Inteligências Financeiras – RIF (UIF) – ao

Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – para apurar a movimentação financeira de investigados (PJE 1a grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172379275; ID 172382647).

A Lei no 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF – com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas (art. 14), a atrair incidência para apuração de fatos criminosos.

Observa-se que
“o tripé em que se baseia o regime administrativo de inteligência financeira, constituído pela identificação de clientes, pelo registro de operações e por comunicações de operações suspeitas, auxilia a persecução penal de crimes de lavagem de dinheiro e relacionados, atuando tanto na função preventiva, como na própria detecção de crimes”
(SUXBERGER, Antônio Henrique Graciano; PASIANI, Rochelle Pastana Ribeiro. O papel da inteligência financeira na persecução dos crimes de lavagem de dinheiro e ilícitos relacionados).

Considerada a atividade pública do COAF/UIF, não se reconhece óbice legal para que a autoridade policial, no desempenho de sua atividade persecutória indisponível, requisite informações necessárias ou mesmo imprescindíveis para a descoberta de fatos irreveláveis por testemunhas (STJ, HC no 246.439/SP – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 28.2.2014).

Noutro giro, se “
a autoridade policial solicitou, no bojo de investigação formalmente instaurada, diretamente ao COAF, o envio dos relatórios de inteligência financeira, a fim de subsidiar a apuração da prática do crime de lavagem de dinheiro. E, segundo entendimento firmado pelo STF, mesmo sem a existência de autorização judicial, tal prática revela-se legítima
.” (RHC 147.707/PA – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 14.5.2024).

Frise-se que o encaminhamento dessas informações à autoridade policial não se trata de quebra de sigilo de dados pessoais bancários (TJDFT, HC 0738461-62.2022.8.07.0000 – relatora Des.a Simone Lucindo – 12.12.2022), visto que o relatório do COAF/UIF constitui um ato de documentação que expõe inconsistências financeiras, extraídas de dados oriundos de instituições financeiras e pessoas jurídicas/físicas. Vale esclarecer que o COAF/UIF analisa as transações financeiras a partir do cruzamento de dados incompatíveis com as regras das operações bancárias regulares, enquanto o afastamento do sigilo bancário por decisão judicial envolve o titular das contas-correntes, com exame de todos os dados, extratos e operações realizadas são trazidos ao procedimento.

Na essência, o RIF constitui relatório meramente descritivo, sem abranger atos investigatórios ou subsunção dos fatos a tipos penais, tampouco extrato detalhado de transações bancárias (TJSP, HC 2027522-65.2023.8.26.0000 – relator Des. Adilson Paukoski Simoni – 25.5.2023).

A Unidade de Inteligência Financeira produz informações, mas não tem por finalidade produzir provas, consoante lição de Fábio Ramazzini Bechara e Gianpaolo Poggio Smanio,
“in verbis”
:

“A eficácia probatória da informação de inteligência financeira dependerá, em primeiro lugar, do seu caráter genérico ou determinado, a clareza em relação ao método como o dado foi obtido, o tipo de relação que o analista que elabora o informe e comparece ao processo tem com os fatos. Com efeito, na medida em que a informação de inteligência revelar um fato penalmente relevante, cuja fonte da informação é conhecida, com juízo de valor também.”
(Ministério Público e a estratégia de investigação no Caso Lava Jato: legalidade e eficácia probatória da informação de inteligência financeira. In: Kai Ambos; Paulo de Souza Mendes; Marcos Zilli. (Org.). Corrupção. Ensaios sobre a Operação Lava Jato. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons, 2019, v. 1, p. 55- 91)

A propósito, o c. STF [1a Turma], no julgamento de Ag. Reg. na Reclamação no 61944/PA, assentou diretriz jurisprudencial de que
“no Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira”
(Relator: Min. Cristiano Zanin, 28.5.2024).

Essa posição foi reafirmada pela 1a Turma nos julgamentos da RcL no 70.191/PR (Relator: Min. Alexandre de Moraes - j. 12.11.2024) e da RcL no 81.531/DF (Relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025), assim sintetizadas:

“Reclamação julgada procedente, para cassar o ato reclamado, de modo a reconhecer a legalidade na atuação do Ministério Público, quando solicitou, mediante procedimento e comunicação formais, a elaboração de Relatório de Inteligência Financeira dos investigados, apontados como integrantes de organização criminosa que obtinha ganhos a partir de esquema de pirâmide financeira. II. RAZÕES DE DECIDIR 2. Verifica-se que o acórdão reclamado, ao declarar a ilicitude dos Relatórios de Inteligência Financeira, decidiu o caso de forma contrária ao entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 990-RG, oportunidade em que o Plenário assentou que: ‘1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios’. 3. No particular, o relatório foi requisitado de maneira formal e com indicação expressa do número do procedimento ao qual se destinava, na linha do entendimento firmado por este STF. O que não pode ser admitido é o requerimento sem qualquer procedimento, sem objetivo certo e sem nenhum elemento indiciário; hipótese não retratada nos autos. III. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Relator: Min. Alexandre de Moraes – 12.11.2024)

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.055.941-RG, TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. REQUISIÇÃO FORMAL DE INFORMAÇÕES AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS – COAF PELA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”
(Relatora: Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025)

Atente-se que os precedentes acima referenciados (RcL no 61944/PA, RcL no 70.191/PR e RcL no 81.531/DF) foram firmados em sede de reclamação constitucional, medida judicial cabível para se garantir a autoridade decisão proferida pelo STF (CF, art. 102), a recomendar a uniformização jurisprudencial pelos Tribunais Estaduais.

Reconhece-se que o c. STJ, em decisão recente, entendeu que
“a solicitação direta de relatórios de inteligência financeira por órgãos da persecução peal sem autorização judicial é inviável”
(RHC 196.150/GO – relator Min. Messod Azulay Neto – 16.5.2025), porém esse acórdão está suspenso por decisão do i. Vice-Presidente, Min. Luis Felipe Salomão,
“até o julgamento do recurso extraordinário”
interposto pelo Ministério Público de Goiás.

Neste e. Tribunal, destacam-se que os seguintes precedentes também reconhecendo a legalidade dos compartilhamentos de relatórios de inteligência financeira com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial, consoante as seguintes premissas:

“[...] apenas em caráter obiter dictum, registra-se que o Supremo Tribunal Federal admite o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira pela Unidade de Inteligência Financeira – UIF (antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) com a autoridade policial ou com o Ministério Público, para a apuração de supostos ilícitos penais, mesmo sem autorização judicial.”
(HC 1020029-71.2023.8.11.0000 – relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal –11.10.2023)

“O Supremo Tribunal Federal declarou ser constitucional o compartilhamento de dados entre o Conselho de Controle de Atividades Financeiras e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade. Nesse sentido, elencou-se que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, devidamente incorporadas ao sistema brasileiro (Decreto 8.799/16), demonstrando então que há obrigação da Unidade de Inteligência Financeira, espontaneamente e à pedidos, de disseminar informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, usando os canais dedicados, seguros e protegidos para tal fim (Reclamação 61.944/PA, rel. min. Cristiano Zanin, publicado em 23/11/2023).”
(HC 1028513-75.2023.8.11.0000 – relator Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 22.2.2024)

Nessa mesma linha intelectiva, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, assim decidiu:

“1. Conforme interpretação dada pela própria Corte excelsa no Tema 990, do STF: É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedentes. (Rcl 61944/PA AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024) (RCL 187.335/PR AgR, Decisão monocrática, Relator Min. Alexandre de Moraes. julgado em 26/08/2024). 2. Mantém-se o r. acórdão prolatado pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT nos autos de embargos de declaração em face de acórdão de Recurso em Sentido Estrito n. 1011864-51.2022.8.11.0006, pois os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) constantes dos autos foram requisitados diretamente ao COAF/UIF no bojo de investigação criminal formalmente instaurada, não havendo ilegalidade ou ilicitude a ensejar nulidade ou a macular o devido processo penal. 3. Embargos infringentes e de nulidade desprovidos.”
(EI no 1020320-37.2024.8.11.0000 – relator Des. Lídio Modesto da Silva Filho – 29.11.2024)

Em arremate, consigne-se que o relatório de inteligência financeira não consistiu no primeiro ato de investigação, pois precedido de diligências policiais identificadoras de indícios de materialidade e autoria em relação ao paciente, notadamente “
diversos extratos bancários constantes nos autos foram apresentados de forma espontânea por pessoas ouvidas no curso da investigação policial”
, consoante bem pontuado pela Juíza singular (Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 289517896).

Logo, não se identifica a alegada ilicitude, a despeito da divergência jurisprudencial entre o c. STJ (
RHC 196.150/GO, relator Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção – 16.5.2025) e o c. STF (
RcL no 70.191/PR – Relator Min. Alexandre de Moraes – 12.11.2024; e da RcL no 81.531/DF – relatora Min. Carmen Lúcia – 21.7.2025).

Por seu turno, o Juízo singular, em 19.5.202, rejeitou as preliminares de ausência de justa causa e inépcia da denúncia por entender que
“
há provas (iuris tantum) da materialidade e indícios de autoria suficientes à deflagração da ação penal
”
, sendo que o órgão ministerial
“teve o cuidado de indicar o identificador (ID) de todos os elementos probatórios, [...] a denúncia contém a descrição fática dos eventos, a qualificação dos acusados e o rol de testemunhas”
, de modo que
“não há que se falar em inépcia da inicial, tampouco em ausência de justa causa”
.

Na mesma oportunidade [em 19.5.2025], não absolveu sumariamente ELZYO JARDEL XAVIER PIRES [por atipicidade] ao sopesar a existência de
“diversos indícios”
de que o paciente e o corréu [Michael Richard da Silva Almeida]
“seriam integrantes da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, sendo que os valores apurados, em tese, seriam oriundos de atividades ilícitas desenvolvidas pelo referido grupo criminoso”
.

Infere-se da denúncia que o paciente, entre outubro de 2023 a dezembro de 2024, teria integrado organização criminosa concurso com outros 6 (seis) corréus [Paulo Witer Farias Paelo, Andrew Nickolas Marques dos Santos, Jonas Candido da Silva, Marloon da Silva Mesquita, Michael Richard da Silva Almeida e Odair José Prins] com o objetivo de praticar delitos de lavagem de capitais oriundos da organização criminosa “Comando Vermelho”, tendo adquirido em seu nome o
apartamento localizado no Edifício Residencial Sol e Mar, rua 402, no 90, apto 1301, bairro Morretes, em Itapema/SC, para ocultar que o imóvel pertenceria a Paulo Witer Farias Paelo, apontado como líder e
líder e tesoureiro geral
da facção criminosa “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso
(PJE 1o grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 172335660).

Atente-se que o paciente teria registrado
“em seu nome a escritura pública de aquisição”
do apartamento localizado no Edifício Residencial Sol e Mar, rua 402, no 90, apto 1301, bairro Morretes, em Itapema/SC, pelo valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), em tese, para ocultar que o imóvel pertenceria a Paulo Witer Farias Paelo [apontado como líder do grupo criminoso], sendo efetuados 284 (duzentos e oitenta e quatro) transferências bancárias,
“técnica conhecida como smurfing [...] com o objetivo de não levantar suspeita dos órgãos de fiscalização”
.

Com efeito, a existência dos crimes e os indícios de envolvimento do paciente na empreitada criminosa estão sustentados pela análise de dados bancários, bem como na colheita de declarações de testemunhas [
Vinícius Thomas Lovatel Bim (ID 172335681), Samuel Luiz Rocha (ID 172379129), “vendedores/cedentes do apartamento”
, bem como de Matheus Luiz Fachim (ID 172379134), corretor de imóveis, e Alexandro Locatelli, proprietário da Construtora (ID 172379265)
], de modo que há justa causa para a ação penal (STJ, RHC no 61.860/RJ – relator Min. Nefi Cordeiro – 3.12.2015).

Se há “
lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
(TJMT, HC no 1005326-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.5.2021), notadamente porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria (STJ, RHC no 61.860/RJ – relator Min. Nefi Cordeiro – 3.12.2015).

Em sua vez, os crimes em apuração [organização criminosa e lavagem de dinheiro] foram descritos na denúncia com indicação dos elementos de prova e individualização da conduta atribuída a paciente – seria o
“testa de ferro”
do tesoureiro do “Comando Vermelho” – Paulo Witer Farias Paelo, sendo um dos responsáveis por
“lavar”
os recursos financeiros da organização criminosa], de modo que a exordial acusatória atende aos requisitos legais (CPP, art. 41).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente,
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(AgRg no AREsp no 1279681/PR – relator Min. Ribeiro Dantas – 1o.7.2019).

Quanto à suposta de atipicidade [
“por ausência de indícios do crime antecedente”
], foi expressamente apreciada com referência aos elementos de convicção produzidos, em atenção ao livre convencimento motivado, ao considerar que
“os valores apurados, em teses, seriam oriundos de atividades ilíticas desenvolvidas”
pela facção criminosa “Comando Vermelho”.

Para a configuração do crime tipificado no art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, mostra-se prescindível o envolvimento do agente no delito antecedente, pois o crime de lavagem de dinheiro é autônomo
,
“não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência”
(STJ, RHC 94.233/RN – relator Min. Nefi Cordeiro - Sexta Turma - 3.9.2018).

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“A denúncia apontou como delito antecedente o crime de organização criminosa, tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, sendo certo que, a partir da edição da Lei no 12.683 /2012, o crime de lavagem de dinheiro pode ser antecedido por qualquer infração penal. Preenchidos os requisitos do artigo 41 , do Código de Processo Penal , e pairando dúvida acerca da responsabilidade imputada ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos”
(HC 07218843820248070000 - relator Des. Esdras Neves - 19.6.2024).

Destaque-se que a
motivação
“acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda”
(STJ, RHC no 54.595/SP – Relator Min. Jorge Mussi – 6.4.2015).

Enfim, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ –0 Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.3.2019; TJMT, HC 0126619-02.2017.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018).

Nesse quadro, não se visualiza inépcia da denúncia, ausência de justa causa ou atipicidade
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025